Tribunal: TJMT
Processo: 1024711-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE JURUENA E OUTRO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR). ESTENOSE DA COLUNA VERTEBRAL (CID M48.0). PARECER TÉCNICO NAT DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 341364903 – reclamação no 1024711-95.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Da Saúde Pública), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - que o autor é portador de estenose da coluna vertebral (CID M48.0), alegando dores intensas e limitação de mobilidade; - que pleiteia a realização de procedimento cirúrgico consistente na ressecção de elemento vertebral posterior posterolateral distal a C2; - que se encontra inserido no sistema de regulação (SISREG), classificado como eletivo; - que a instrução probatória é composta por documentos médicos particulares e exames apresentados com a inicial (id. 341364879, 341364881, 341364882 e 341364881); - bem como a existência de parecer técnico do NAT desfavorável, diante da insuficiência de dados clínicos. 2.1) O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, embora possua natureza meramente opinativa e não vincule o magistrado, constitui relevante elemento de convencimento, devendo ser analisado em conjunto com o acervo probatório dos autos. 2.2) No caso, o parecer do NAT apontou a insuficiência da documentação apresentada, destacando a ausência de elementos clínicos atualizados, exame físico detalhado e indicação técnica precisa do procedimento cirúrgico pleiteado, inclusive consignando dúvida quanto à sua eficácia de forma isolada. 2.3) Verifica-se que o conjunto probatório dos autos é insuficiente, não sendo apto a demonstrar, de forma segura, a necessidade e utilidade do procedimento requerido. O laudo médico particular apresentado revela-se genérico, desprovido de detalhamento técnico adequado e incapaz de evidenciar, de maneira pormenorizada, a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica. 2.4) A indicação de procedimento cirúrgico de maior complexidade exige robusta comprovação técnica, com base em exames atualizados e avaliação clínica minuciosa, o que não se verifica no caso concreto. Assim, ausente demonstração inequívoca da necessidade do tratamento pleiteado, mostra-se inviável a imposição da obrigação ao Ente Público. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5-Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024711-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAMPOS - CPF: 872.690.827-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026